Tribunal: TJPA
Processo: 0056684-17.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-15

Ementa:
DIREITO PENAL. LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS BUSCAS PESSOAIS. ILICITUDE DAS DILIGÊNCIAS E PROVAS DERIVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME A apelação interposta contra a r. sentença do d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou os apelantes à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa pela prática do crime de tráfico privilegiado de drogas, previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006. A defesa, em suas razões recursais, requereu uma série de nulidade, bem como a absolvição para um dos réus e a desclassificação para uso de drogas para o outro; o reconhecimento da atenuante da menoridade a um dos apelantes. O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento da apelação. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO A necessidade de declarar a nulidade das buscas pessoais e consequentemente a ilicitude das diligências e provas obtidas a partir dela, bem como a possibilidade de absolvição dos apelantes por insuficiência de provas. III. RAZÕES DE DECIDIR Ao compulsar atentamente os autos, verificou-se a necessidade de declarar nulas, de ofício, as revistas pessoais realizadas, bem como as diligências e provas dela derivadas, pois a simples existência de notitia criminis inominada, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prática de crime, é insuficiente para legitimá-las, de sorte que o fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos após a sua realização não convalida a ilegalidade prévia, sendo a absolvição dos apelantes por insuficiência de provas medida que se impõe, nos termos do artigo 386, VII, do CPP, restando prejudicados os pedidos do apelo. IV. DISPOSITIVO (ACÓRDÃO) Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em declarar, de ofício, nula a revista pessoal e as diligências e provas dela decorrentes para absolver os apelantes por insuficiência de provas, restando prejudicados os pedidos veiculados no apelo, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha. _________ Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 244 e 386, VII; Lei n. 11.343/2006, artigo 33, §4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 739083/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 15/05/2023; STJ, RHC n. 158.580/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 19/4/2022.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0056684-17.2015.8.14.0401

APELANTE: FABRICIO ANTONIO OLIVEIRA PONTES, AMANDA ANITA RODRIGUES XAVIER

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
NULIDADE DAS BUSCAS PESSOAIS. ILICITUDE DAS DILIGÊNCIAS E PROVAS DERIVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

A apelação interposta contra a r. sentença do d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou os apelantes à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa pela prática do crime de tráfico privilegiado de drogas, previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006. A defesa, em suas razões recursais, requereu uma série de nulidade, bem como a absolvição para um dos réus e a desclassificação para uso de drogas para o outro; o reconhecimento da atenuante da menoridade a um dos apelantes. O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento da apelação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A necessidade de declarar a nulidade das buscas pessoais e consequentemente a ilicitude das diligências e provas obtidas a partir dela, bem como a possibilidade de absolvição dos apelantes por insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ao compulsar atentamente os autos, verificou-se a necessidade de declarar nulas, de ofício, as revistas pessoais realizadas, bem como as diligências e provas dela derivadas, pois a simples existência de
notitia criminis inominada
, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prática de crime, é insuficiente para legitimá-las, de sorte que o fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos após a sua realização não convalida a ilegalidade prévia, sendo a absolvição dos apelantes por insuficiência de provas medida que se impõe, nos termos do artigo 386, VII, do CPP, restando prejudicados os pedidos do apelo.

IV. DISPOSITIVO (
ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade, em declarar, de ofício, nula a revista pessoal e as diligências e provas dela decorrentes para absolver os apelantes por insuficiência de provas, restando prejudicados os pedidos veiculados no apelo
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de ­­­­outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, artigos 244 e 386, VII;
Lei n. 11.343/2006, artigo 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 739083/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 15/05/2023; STJ, RHC n. 158.580/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 19/4/2022.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Fabrício Antônio Oliveira Pontes e Amanda Anita Rodrigues Xavier, irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 33, §4º, da lei n. 11.343/06, à sanção de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa (cf. páginas 1-11, do ID 6462674).

Nas razões recursais, a defesa requer: (a) a nulidade da revista pessoal realizada por policial do sexo masculino na ré Amanda Anita Rodrigues Xavier; (b a nulidade das declarações dos policiais militares no inquérito policial; (c) a nulidade do laudo pericial; (d) a absolvição da apelante por insuficiência de provas; (e) a desclassificação para o crime de uso de drogas para o réu Fabrício Antônio Oliveira Pontes; (f) o reconhecimento da menoridade relativa à ré

(cf. página 24, do ID

6462676 / página 8, do ID 6462677)

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento da apelação (cf. página 13, do ID 6462677 / página 4, do ID 6462678)
.

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifestou pelo improvimento do recurso (cf. página 15, do ID 6462678 / página 4, do ID 6462679).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A, do Regimento Interno desta e. Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

Pois bem.

O artigo 244, do Código de Processo Penal dispõe:

A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Sobre a revista pessoal, é pacífico no c. STJ que:

Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).

In casu
, das peças informativas do inquérito e da prova oral colhida em juízo, extraio que a abordagem ao apelantes ocorrida em frente à residência em que viviam, e as subsequentes revistas pessoais que culminaram na apreensão de parte das drogas, dando ensejo ao ingresso no imóvel onde mais entorpecentes foram encontrados, decorreu única e exclusivamente em razão de
notitia criminis
que os policiais militares receberam, momentos antes, de um transeunte não identificado, enquanto faziam ronda em região periférica da capital (cf. ID’s 6462681 e 6462685).

Assim, sem necessidade de maiores delongas, a constatação é a de que as revistas pessoais realizadas careceram de fundadas suspeitas, não tendo preenchido o
standard
probatório exigido pelo artigo 244, do CPP, pois não foram observados elementos concretos e objetivos que as justificassem, sendo certo que a simples existência de
notitia criminis
inominada, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prática de crime, é insuficiente para legitimar as medidas invasivas adotadas, de sorte que o fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos após as revistas e o ingresso no imóvel não convalida a ilegalidade prévia.

Para melhor fundamentar, colaciono o seguinte aresto:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR DESPROVIDAS DE MANDADO JUDICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS INDICATIVOS DE CRIME. ILEGALIDADE DAS PROVAS. BUSCA E APREENSÃO PESSOAL E DOMICILIAR INVÁLIDAS. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. "Em relação ao ingresso em domicílio e à busca pessoal, a Sexta Turma desta Corte Superior tem entendido que não se considera fundadas razões para ingresso em domicílio a apreensão de drogas em poder de alguém em via pública" ( HC n. 668.886/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 6/5/2022). 2. No caso dos autos, os agentes policiais, apenas com base em denúncia anônima, realizaram a revista pessoal, considerando que o agravado teria preenchido o perfil descrito e, uma vez apreendidas porções de droga, procederam na busca domiciliar, sem demonstração de outras circunstâncias que embasassem as medidas invasivas. 3. Nesse contexto, ausentes fundadas razões para a busca pessoal e domiciliar, calcadas apenas em denúncia anônima não verificada anteriormente por meio de diligências, afigura-se ilegal tanto a busca pessoal como a domiciliar realizadas, sendo, portanto, ilícita a prova que ampara a condenação do réu, ensejando a sua absolvição. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 739083 RS 2022/0125822-0, Relator: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 15/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2023).

Dessa forma, alternativa não há que não a de anular, de ofício, as provas obtidas ilicitamente por meio das revistas pessoais e do posterior ingresso à residência da dupla, assim como todas as provas delas derivadas, como,
v.g.
, auto de apreensão, laudos periciais dos materiais apreendidos etc., os quais não poderão ser utilizadas para fins decisórios.

Nesse contexto, tendo em vista não restar nos autos elementos independentes que sejam suficientes para subsidiar uma condenação criminal, a absolvição dos apelantes, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, declaro, de ofício, nula as revistas pessoais e as diligências e provas dela decorrentes, para absolver os apelantes por insuficiência de provas, restando prejudicados os pedidos veiculados no apelo.

É o voto.

Belém, 02/12/2024